Tribunal: TJDFT
Processo: 0721832-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721832-08.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0706135-57.2020.8.07.0020 AGRAVANTE: NILZETE FERREIRA SILVA CASCEMIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: EUDO ANTONIO CASCEMIRO DE OLIVEIRA DESPACHO Em atenção ao certificado em ID 72486563, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 9 de junho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora